Tribunal: TJBA
Processo: 8125619-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125619-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO 5.037/22 DO BACEN. INSERÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito por afetar diretamente a concessão de crédito ao consumidor.

2. É dever da instituição financeira credora notificar previamente o consumidor sobre o registro de seus dados no referido sistema, conforme norma específica do Banco Central.

3. A falta de comprovação da notificação torna a inscrição irregular e enseja reparação por danos morais.

4. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8125619-09.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
DAIANE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS
e como apelada
LOJAS RIACHUELO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

dar provimento ao recurso
, reformando a sentença nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25